Tribunal: TJBA
Processo: 8009363-13.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009363-13.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCO AURELIO DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, KARINA BRITTO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. LAUDO ELABORADO POR MÉDICA PEDIATRA. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO NA MÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE. LAUDO CONCLUIU PELA COMPLETA AUSÊNCIA DE SEQUELAS. FORMULAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. NÃO ENCAMINHADOS À PERITA TAMPOUCO REJEITADOS FUNDAMENTALMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) PARA COMPROVAÇÃO DA LESÃO E SUA GRADUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cí
vel n°. 8009363-13.2020.8.05.0080
em que figura como apelante
MARCO AURELIO DE ALMEIDA SANTOS
e apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e OUTRO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO DO APELO
, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente